Tribunal: TJDFT
Processo: 0716182-96.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Violência doméstica. Perseguição. Ameaça. Pena. Motivos e consequências dos crimes. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame.
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano, 7 meses e 3 dias de reclusão e 6 meses de detenção, ambas em regime semiaberto, além de 31 dias-multa, pelos crimes de perseguição e ameaça contra mulher por razões da condição do sexo feminino.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se se se justifica a valoração negativa dos motivos e consequências do crime.
III. Razões de decidir.
3. Se os crimes de ameaça e perseguição foram motivados por sentimento excessivo de posse e ciúmes, justifica-se a valoração negativa dos motivos do crime.
4. O abalo emocional sofrido pela vítima é inerente aos crimes que envolvem violência contra a mulher. Sem provas de que resultado natural dos tipos penais foi extrapolado, deve ser afastada a valoração de negativa das consequências.
IV. Dispositivo.
5. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, § 1o e 147-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2041870, 0704819-15.2024.8.07.0005, Relator Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, DJe: 15.9.25. STJ, AgRg no HC 628539/PB, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, DJE 12.3.21.